Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-11.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001657-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHINDY TERAOKA - CPF: 015.074.028-05 (ADVOGADO), MARA LUCIA SIMOES - CPF: 015.573.698-10 (AGRAVANTE), GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS - CNPJ: 12.266.965/0001-00 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), GUILHERME BOIN TERAOKA - CPF: 410.315.288-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001657-11.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001657-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARA LUCIA SIMOES

AGRAVADO: GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Maria Lucia Simões
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos em face de
Gahiva e Martins Advogados
, indeferiu o efeito suspensivo.

Explica que o agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual pretende receber o valor de R$ 98.928,09, por suposto inadimplemento de honorários advocatícios, pactuado no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia.

Sustenta que nos Embargos à Execução a controvérsia reside quanto à interpretação de cláusula contratual, em particular quanto a exigibilidade da cobrança pela via eleita pelo agravado.

Alega, também, que ocorreu a revogação do instrumento do mandato no curso do processo, o que revela o não inadimplemento contratual.

Realça que a decisão de indeferimento do efeito suspensivo da execução resultará em grave dano de difícil ou incerta reparação, porquanto o credor poderá pleitear a constrição de bens. Assevera quanto a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.

Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução com o fim de evitar o prosseguimento da execução. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (id 118480983).

Contraminuta (id 121478458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001657-11.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

A agravante pretende a reforma da decisão a fim de que os Embargos à Execução opostos em desfavor de Gahyva e Martins Advogados seja recebido com efeito suspensivo.

No caso, o agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial lastrada em Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia no valor de R$ 98.928,09.

A devedora, ora agravante, defende a ausência de título executivo para lastrear o pleito em razão da revogação da procuração outorgada ao agravado. Aduz, ainda, quanto a impossibilidade de estipulação de cláusula com previsão de vencimento antecipado do valor, o que caracteriza abusividade, no seu entender. Alega, também, o excesso de execução quanto a cobrança de multa.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo.

Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido”.
(N.U 1002313-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, CPC/2015 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS do art. 919, §1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020)

No caso, o Magistrado entendeu que os requisitos não restaram demonstrados, em particular, “que a execução não se encontra devidamente garantida”.

Com efeito, as razões as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada. Assim se diz, porque não foram preenchidos os requisitos para a tutela postulada, seja em razão da natureza genérica da narrativa, seja porque os argumentos de eventual vício no título desafiam a instrução do processo, seja ainda, porque não se visualiza exatamente o prejuízo com o prosseguimento da execução.

Aliás, cumpre registrar que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Soma-se o fato de que a agravante tenha oferecido garantia a execução, nos termos do art. 919, §1º do CPC.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para os embargos à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022